Tribunal: TJMT
Processo: 1014269-40.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014269-40.2020.8.11.0003
APELANTE: ROSALINA SANTOS CORREIA
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se no caso concreto que a instituição bancária desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço bancário, não há razões para se declarar a nulidade do negócio jurídico, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSALINA SANTOS CORREIA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.
A apelante, em suas razões recursais, aduz que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o banco deve responder independentemente de culpa, a teor do art. 14 do CPC.
Argumenta que “o Apelado apresentou suposta transferência eletrônica TED no valor de R$916,02 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), que não possui força probante” (sic).
Menciona que “o contrato de empréstimo consignado não deve possuir margens de erros, quando se tem é evidente que exista fraude, é o caso dos autos, o que tem ocorrido na verdade são agentes maliciosos que visitam as casas dos aposentados nas aldeias alegam que estão fazendo cadastro da previdência social, tiram cópias dos documentos pessoais e ao final pedem para os aposentados assinar tal cadastro, mas que na VERDADE SÃO OS CONTRATOS FRAUDULENTOS” (sic).
Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.
Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 110634024).
As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de houve contratação referente ao produto objeto da ação, o que originou o débito (Id. 110634028).
A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 111210461 - Pág. 1).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Cinge-se dos autos que ROSALINA SANTOS CORREIA ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, relacionado ao Contrato n. 59207264, com início em 02/2019, f r5ft4rt no valor de R$7.932,53 (sete mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos).
Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão do contrato devidamente assinado e comprovante de transferência eletrônica na conta da autora.
A apelante almeja desconstituir a sentença, alegando a ausência e irregularidade do contrato de empréstimo formalizado entre as partes, bem como a comprovação de parcial valor do crédito. Sendo assim, defendeu que a cobrança é indevida, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta corrente, além da reparação por dano moral.
A irresignação, contudo, não prospera.
É que, de fato, ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 110634009 - Pág. 2), cuja assinatura é idêntica a constante em seus documentos pessoais, demonstrado ainda que a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, registrada sob o no 579549903, para quitação do saldo de R$7.016,51, restando o valor líquido a ser liberado de R$916,02, conforme consignado no comprovante de transferência – TED (id. 110634008 - Pág. 1).
Além disso, constata-se que a apelante não comprovou que referido valor não foi creditado em sua conta corrente, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.
Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato.
A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (TJ-MT 10000804520208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)
Ainda, neste viés:
“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)
Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo Códex.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora